Tribunal: TJDFT
Processo: 0728117-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCURSO FORMAL. CRIME COMUM E HEDIONDO. CÁLCULO PARA BENEFÍCIOS. O QUE MAIS FAVOREÇA O RÉU. FRAÇÕES DIVERSAS. APLICAÇÃO SOBRE CADA PENA. PREVIAMENTE À UNIFICAÇÃO. ADEQUAÇÃO. CASO CONCRETO. DISTINÇÃO.
I - A regra do art. 70, primeira parte, do CP, não descaracteriza a multiplicidade de delitos e tampouco altera a natureza.
II - Cometido crime hediondo e comum, os cálculos para benefícios da execução penal deverão sempre observar o que for mais benéfico para o apenado, podendo ser mantido o concurso formal, aplicando-se fração mais gravosa para a totalidade da sanção, ou consideradas as penas cominadas antes da unificação para cada delito, hediondo e comum.
III - No caso concreto, a discussão se mostra despicienda, uma vez que o acórdão aplicou o concurso material benéfico, fixado as penas pelos crimes de latrocínio (hediondo) e corrupção de menor (comum), distintamente.
IV - Recurso conhecido e desprovido.